Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703435-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLEI DIVINA CORREIA ALVES, HS IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIRLEI DIVINA CORREIA ALVES e HS IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade com pedido de reconhecimento de prescrição da ação de execução fiscal de no 0065613-04.2010.8.07.0015. Nas razões recursais, em breve síntese, alegam os agravantes que, na ação de execução fiscal ajuizada em 22/06/2010, referente aos créditos fiscais constituídos entre 01/04/2006 e 01/11/2006, o despacho citatório somente foi proferido em 05/11/2020, após operada a prescrição quinquenal, conforme artigo 174 do Código Tributário Nacional. Argumentam que há desídia do credor ao permitir que o processo permaneça sem movimentação por mais de 10 anos e defendem que o ajuizamento da ação, por si só, não tem o condão de interromper o prazo prescricional, o que somente ocorre com o despacho citatório. Colacionam jurisprudência no sentido da tese adotada. Aduzem existir plausibilidade do direito e risco de dano pelo prosseguimento da ação fiscal que supostamente estaria prescrita, sujeitando os executados a restrição e expropriação indevida de bens. Acrescentam que a agravante Sirlei é idosa e tem como fonte de renda aposentadoria, que é impenhorável. Ao final, requerem a suspensão da exigibilidade do crédito executado até julgamento final do recurso e, no mérito, a reforma da decisão e a declaração da ocorrência de prescrição e extinção do processo. Comprova o recolhimento do preparo (ID 68409725 e 68409724). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser concedido efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, além da relevante fundamentação, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda o prosseguimento da ação de execução originária, em razão da possível expropriação de bens da parte agravante antes da análise do mérito que discute a prescrição. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar a ocorrência da prescrição necessária ao regular prosseguimento da execução. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a tramitação do processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora